Tribunal: TJDFT
Processo: 0703611-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703611-07.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA PAULA OLIVEIRA SANTOS EMBARGADO: CARLOS VINICIUS PEREIRA SANTOS, ANA PAULA OLIVEIRA SANTOS, JOSE PEREIRA DA SILVA, CARMELINA ALVES DE ABREU D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ANA PAULA OLIVEIRA SANTOS (ID 49998255) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 49314621). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator